Tribunal: TJMT
Processo: 0005472-40.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005472-40.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[AUGUSTO FELIPE DA SILVA - CPF: 053.338.601-22 (APELANTE), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), LEANDRO RAMON RODRIGUES LOPES - CPF: 031.590.901-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FLÁVIO DUARTE DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS LEANDRO MARTINS SOUZA - CPF: 029.228.421-77 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO DUARTE DE ALMEIDA - CPF: 061.066.611-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AUGUSTO FELIPE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – PEDIDO DE NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DO INGRESSO DOMICILIAR – INVIABILIDADE – AÇÃO PRECEDIDA DE JUSTA CAUSA – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO – PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A FINALIDADE COMERCIAL DO ENTORPECENTE – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR AO FATO NARRADO NA INICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4o, DA LEI 11.343/2006 E DE ALTERAÇÃO DO REGIME POR FORÇA DA REINCIDÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Nas hipóteses em que o ingresso policial em domicílio, sem autorização judicial, estiver amparado por justa causa decorrente da tentativa de evasão do agente, após ser informado da presença dos agentes da lei em abordagem em frente à residência, não há falar-se em nulidade da medida.

Quando o contexto fático demonstrar que a droga apreendida destinava-se à comercialização, inviável o acolhimento do pedido de desclassificação.

Comprovada a reincidência do apelante, ainda que afastado algum dos processos, a subsistência de outro em que o trânsito em julgado seja anterior ao fato em julgado, permite a manutenção da agravante.

Constatada a reincidência, além de ser possível a imposição do regime fechado ao agente condenado a pena superior a 4 (quatro) anos que não ultrapasse 8 (oito), também será inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005472-40.2019.8.11.0064

APELANTE: AUGUSTO FELIPE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Augusto Felipe da Silva
, em face da sentença penal condenatória proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do processo no 0005472-40.2019.8.11.0064, cujos termos lhe impuseram a pena de
06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
e absolvê-lo do delito tipificado no art. 35 do mesmo diploma legal (ID 150020254)
[1]
.

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação e, em suas razões, pugnou (
i
) pelo reconhecimento da ilicitude da prova decorrente do ingresso domiciliar por parte da polícia sem que houvesse autorização judicial e, consequente, desentranhamento das provas a culminar em sua absolvição, (
ii
) pela desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) para o descrito no art. 28,
caput
, da Lei no 11.343/2006, (
iii
) pelo afastamento da agravante da reincidência, (
iv
) pela aplicação da causa de diminuição de pena inscrita no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e (
v
) pela modificação do regime inicial de cumprimento de pena (ID 150020279).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso interposto e consequente manutenção da sentença penal condenatória em todos os seus termos (ID 150020287).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo não provimento do recurso de apelação (ID 152829691).

É o relatório.

[1]
A sentença também
absolveu
os acusados LUIS LEANDRO MARTINS SOUZA e AUGUSTO FELIPE DA SILVA das acusações de terem incorrido do delitos definidos no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei 11.343/06, na forma do art. 386, VII do CPP

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AUGUSTO FELIPE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Augusto Felipe da Silva
, de Flávio Duarte de Almeida e de Luis Leandro Martins Souza, imputando-lhes a prática delitiva constante no art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006 (ID 150020187 – pp. 07/10).

Segundo consta na inicial acusatória, “
no dia 23/04/2019, por volta das 10h00min, na rua Tupí, no148, Bairro São Sebastião I, nesta cidade, os denunciados AUGUSTO FELIPE DA SILVA, conhecido por “BABAL”, FLÁVIO DUARTE DE ALMEIDA e LUIS LEANDRO MARTINS SOUZA, em associação ao tráfico, foram presos em flagrante delito por guardarem e terem em depósito 03 (três) porções, perfazendo massa bruta total de 15,25g (quinze gramas e duzentos e cinquenta miligramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratar de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva o Laudo Preliminar de Constatação de fls.42/45
” (sic).

De acordo com as conclusões das autoridades investigatórias e do
Parquet
, “
apurou-se que, devido à expansão do “Comando Vermelho” nesta Comarca, a Polícia Judiciária Civil passou a fazer constantes vigilâncias e monitoramentos, inclusive em relação ao denunciado AUGUSTO FELIPE, conhecido por “Babal”, identificado como líder da referida facção criminosa na região do Jardim Iguaçu e adjacências. São dos autos que no dia e hora supracitados, em diligência no Bairro São Sebastião I, nesta cidade, investigadores de polícia visualizaram os denunciados FLÁVIO e LUIS LEANDRO, em atitude suspeita, em frente à residência do denunciado AUGUSTO FELIPE
”.

Segundo a inicial, “
durante a abordagem, os policiais localizaram R$ 500,00 com FLÁVIO e, com LUIS LEANDRO, uma porta de documento de veículo de uma motocicleta, diversos RG’s e uma CNH, 01(um) cartão da loja Pernambucanas, que foram entregues por usuários, como garantia do débito, na compra de drogas, conforme Termo de Exibição e Apreensão, fls. 14/15. Consta que, durante a abordagem, o denunciado AUGUSTO FELIPE tentou fugir, pulando o muro da residência, contudo, como furou o pé em ofendículos, foi alcançado e detido
”.

Após, “
em diligência domiciliar, os investigadores localizaram as referidas porções de maconha, diversas cédulas de dinheiro, sendo a maior parte de R$ 2,00 e R$ 5,00 reais, no total de R$ 290,00; 01(um) caderno com anotações referentes a valores recebidos de empresários extorquidos nesta Comarca, com escrita fazendo referência ao Comando Vermelho, folhas esparsas com soma de valores, 02 (dois) aparelhos celulares da marca Samsung, nas cores branca e cinza, além de 39 (trinta e nove) barras de chocolate, bem como ovos de páscoa e potes de nutella, que seriam entregues na região, como tática utilizada pela referida organização criminosa para angariar a simpatia dos seus moradores
”.

E, “
questionado, o denunciado AUGUSTO FELIPE, conhecido por “BABAL”, respondeu que tentou fugir, pois soube da prisão de ANGELO, na “boca de fumo”, que lhe pertencia. São dos autos que o denunciado AUGUSTO FELIPE, como líder do Comando Vermelho na região do Jardim Iguaçu e adjacências, utilizava-se dos demais denunciados para a prática do tráfico de drogas. Desse modo, os denunciados foram encaminhados à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante em desfavor de ambos. Interrogados, FLÁVIO confessou que vende entorpecentes e que o dinheiro apreendido consigo é proveniente do referido comércio; “BABAL” optou em permanecer em silêncio e LUIS LEANDRO negou envolvimento com a droga. Por fim, consta que o denunciado AUGUSTO FELIPE registra nesta Comarca 04 (quatro) condenações, sendo 03 (três)pelo crime de tráfico de drogas (Código 606018, 602021, 658322) e uma por furto qualificado (Código 655289), e responde a 01 ação penal pelo delito de furto qualificado (Código 665370)
”.

A inicial foi formulada com fundamentos nos elementos informativos colhidos no inquérito policial no 233/2019/DERF/Rondonópolis/MT, notadamente no boletim de ocorrência no 2019.122154 (ID 150020187 – pp. 14/17), nos depoimentos dos investigadores da Polícia Judiciária Civil Renato Teixeira Barbosa (ID 150020187 – pp. 23/25) e Jeferson Soares Alves (ID 150020187 – pp. 28/30), no laudo preliminar no 200.2.04.2019.004865-01 (ID 150020187 – pp. 57/60), nas anotações de um caderno apreendido na residência do apelante (ID 150020187 – pp. 81/87), nos objetos apreendidos descritos no termo de exibição e apreensão (ID 150020188 – pp. 47/48) e no laudo pericial definitivo no 3.14.2019.55247-01 (ID 150020189 – pp. 77/82).

De acordo com as informações em comum do boletim de ocorrência no 2019.122154 (ID 150020187 – pp. 14/17) e dos depoimentos dos investigadores da Polícia Judiciária Civil Renato Teixeira Barbosa (ID 150020187 – pp. 23/25) e Jeferson Soares Alves (ID 150020187 – pp. 28/30), há tempos os investigadores estavam mantendo a vigilância e realizando operações contra lideranças da facção criminosa
comando vermelho
.

Dentre os indivíduos que estavam sendo monitorados, estava um suspeito conhecido pela alcunha de
Babal
(apelante
Augusto Felipe da Silva
) e, no dia 23/04/2019, durante a realização de diligências no bairro São Sebastião, dois indivíduos foram vistos em frente à residência do apelante
Augusto Felipe da Silva
e os policiais realizaram a abordagem de ambos.

Durante a revista pessoal, foi encontrada com
Flávio Duarte de Almeida
a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) e com
Luís Leandro Martins Souza
foi localizado um porta documento de veículo, documentos de motocicletas e diversos RG’s e uma CNH que, na avaliação policial, provavelmente seriam de usuários de drogas que compravam fiado.

As informações levantadas na fase preliminar da persecução penal indicam que durante a realização da referida abordagem, o apelante
Augusto Felipe da Silva
pulou o muro da residência para o fundo, mas ao pisar no muro da vizinha, furou seu pé esquerdo em ofendículos, o que impediu a sua fuga.

Em razão disso, os policiais realizaram a abordagem do apelante e efetivaram buscas no interior da residência, onde foi localizado dinheiro, três substâncias análogas à maconha com massa total de 15,25g (quinze gramas e duzentos e cinquenta miligramas), anotações referentes ao recebimento de valores que seriam pagos por empresários extorquidos, anotações que seriam referentes ao
comando vermelho
, ademais foram encontradas 39 (trinta e nove) barras de chocolate, 02 (dois) ovos da páscoa, 03 (três) potes de nutella, os quais seriam destinados à população local, a fim de angariar simpatia dos moradores da região.

De acordo com a defesa, na audiência de instrução e julgamento, o policial civil Jeferson Soares reafirmou suas declarações na fase inquisitorial, mencionando que o apelante Augusto Felipe da Silva foi até os policiais para pedir ajuda após machucar o pé, ocasião em que os agentes da lei decidiram entrar na residência.

Nas razões do recurso consta sublinhou-se, acerca das razões da invasão domiciliar, que o policial Jeferson Soares confirmou que
Flávio Duarte de Almeida
e
Luís Leandro Martins Souza
foram abordados em frente à residência do apelante
Augusto Felipe da Silva
e que “
a gente tinha fundada suspeita, doutor, que naquele momento ele tava indo fazer a entrega do dinheiro que foi recolhido da boca de fumo pra entregar pro Babal, por isso a gente ingressou na residência” – parte 03 do depoimento, trecho 03’44” a 04’00
” (ID 150020279 – p. 4).

Acrescentou que “
o Policial Civil Renato Teixeira confirmou que Flávio e Luis estavam na calçada, na frente do portão de entrada da casa de Augusto Felipe, e que aquele local não era ponto de comercialização de entorpecente (parte 03 do depoimento – 00’46” a 00’55”), afirmando que ingressaram na residência porque o Apelante correu e depois voltou pedindo ajuda com auxílio de sua esposa
” (ID 150020279 – p. 4).

À luz destes elementos, apesar da argumentação tecida pelo apelante, tem-se que o ingresso domiciliar realizado pelos policiais envolvidos na ação encontra amparo em fundadas suspeitas anteriores à medida que relativizou a garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar. É certo que apesar da abordagem policial ter ocorrido em frente à sua residência, o apelante
Augusto Felipe da Silva
não estava junto dos suspeitos
Flávio Duarte de Almeida
e
Luís Leandro Martins Souza
, os quais foram revistados pelos investigadores da Polícia Judiciária Civil.

Entretanto, três informações são essenciais à compreensão da ocorrência.

A primeira delas diz respeito à existência de informações prévias a respeito do envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, motivo pelo qual já estava sendo monitorado. Nos termos das declarações da testemunha IPC Jeferson Soares Alves, a Polícia Judiciária Civil já estava monitorando o apelante, inclusive por interceptações telefônicas, que indicavam que o apelante era uma das lideranças do Comando Vermelho na região, estando envolvido com o tráfico de drogas.

A segunda refere-se à sua atitude de, durante a abordagem e revista dos suspeitos
Flávio Duarte de Almeida
e
Luís Leandro Martins Souza
, sair correndo e tentar pular o muro para a residência vizinha, não logrando êxito apenas porque se feriu com os ofendículos (pregos no muro) que lhe causaram as lesões no pé esquerdo, motivo pelo qual se dirigiu aos policiais.

A terceira delas decorre do esclarecimento do IPC Jeferson Soares Alves de que dias antes da prisão do apelante, outro suspeito que estaria ligado a ele havia sido preso em uma boca de fumo, motivo pelo qual o apelante, ao constatar a presença policial em frente à sua casa tentou se evadir do local.

Ainda que a testemunha IPC Jeferson Soares Alves tenha afirmado em juízo que a fundada suspeita decorria da convicção de que suspeitos
Flávio Duarte de Almeida
e
Luís Leandro Martins Souza
iriam levar à casa do apelante, valores relativos ao tráfico de entorpecentes, a
testemunha IPC Renato Teixeira Barbosa esclareceu que os policiais não realizaram o ingresso imediato na residência. Disse que primeiro chamaram a esposa do apelante e pediram para que chamasse o apelante e, quando notaram, o apelante já estava tentando fugir do local, mas em razão do apelante ter pisado em um prego não conseguiu se evadir, chagando a pedir ajuda aos policiais
.

Portanto, os policiais não estavam amparados apenas em subjetivismo e não agiram com base em simples suspeitas de envolvimento com o tráfico. A própria dinâmica dos fatos demonstra que a atuação dos agentes da lei ocorreu mediante um contexto que levantava suspeitas a ensejarem a relativização da garantia constitucional
da inviolabilidade domiciliar.

Logo, inviável falar-se em qualquer espécie de ilegalidade, em razão da existência de fundadas suspeitas decorrente de fatos
anteriores à ação policial
. Neste sentido: “
não há falar em ofensa ao princípio constitucional da inviolabilidade de domicílio quando a situação envolver crimes de natureza permanente – tais como o tráfico de drogas e a receptação – notadamente porque, nesses casos, o estado de flagrância se protrai no tempo e, por isso, autoriza o ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel sob suspeita, independentemente da apresentação de ordem judicial; mormente na hipótese em que a busca configurou um desdobramento de diligências investigativas prévias, consistente em campanas e entrevistas que corroboraram a existência de elementos concretos de que o increpado utilizava o imóvel para o armazenamento de entorpecentes e objetos proveniente de furto. Logo, a busca domiciliar foi amparada em fundadas razões que legitimaram a incursão forçada na residência; sendo este, inclusive, o posicionamento firmado na jurisprudência dos Tribunais Superiores
” (N.U 1019450-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022).

Frente ao exposto,
rejeito
o pedido de reconhecimento da nulidade das provas provenientes do ingresso domiciliar e de seu consequente desentranhamento. Inobstante a defesa tenha pugnado por sua absolvição, o mencionado pedido estava na dependência da comprovação da nulidade processual, motivo pelo qual inviável o reconhecimento, vez que a legalidade da prova é manifesta.

Subsidiariamente, o apelante pugnou pela desclassificação do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006) para o declinado no art. 28 da Lei de Drogas, sob o argumento de que a quantidade de entorpecente encontrada é ínfima (15,25g – quinze gramas e duzentos e cinquenta miligramas) e de que não há outros elementos nos autos que indiquem que o entorpecente destinava-se à comercialização.

Entretanto, apesar dos argumentos trazidos nas razões do recurso de apelação, o conjunto de elementos que subsidia o feito demonstra que apesar de pequena, a droga apreendida, destinava-se ao comércio. Além das informações decorrentes de outras investigações de que o apelante estava envolvido com o Comando Vermelho e das declarações dos policiais, no interior da residência, além do entorpecente, foi encontrado um caderno contendo anotações do tipo “tudo II”, “VOL MA TAR”, “
lojas = 1000 + 200
”, “
900 = loja
” (ID 150020187 – pp. 82/86), em alusões à Organização Criminosa e à sua administração.

Apreendeu-se também a quantia de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) em dinheiro, sendo que a maior parte das notas era de R$ 2,00 (dois reais) e R$ 5,00 (cinco reais), além de 39 (trinta e nove) barras de chocolate, 03 (três) potes de nutella, 08 (oito) bombons e 02 (dois) ovos da páscoa que, de acordo com os policiais, destinava-se à distribuição a populares como forma de angariar simpatia da população.

Ou seja, o conjunto probatório colacionado ao feito demonstra que o apelante estava envolvido com o tráfico de drogas e que o entorpecente apreendido destinava-se à comercialização ilícita.

Portanto, inviável o acolhimento do pleito desclassificatório.

No que concerne à dosagem da pena, o apelante sustenta que durante o cálculo da pena provisória, houve o reconhecimento da agravante da reincidência, sob o argumento de que fora condenado anteriormente no processo no 6457-87.2011.811.0064 (trânsito em julgado em 23/03/2012).

Segundo a defesa, inviável reconhecer-se a reincidência, pois entre o trânsito em julgado daquela condenação e a data do fato analisado neste feito, já havia transcorrido 07 (sete) anos e 01 (um) mês antes, ultrapassando-se o período depurador.

Porém, é importante salientar que o apelante, como bem pontuou o juízo de primeiro grau, já havia sido condenado pela prática do crime de tráfico de drogas à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 180 (cento e oitenta) dias multa no processo no 3827-24.2012.811.0064 (Código 606018).

Embora o trânsito em julgado da sentença penal condenatória daquele processo tenha ocorrido em 16/03/2012,
a extinção da punibilidade decorrente da prescrição executória ocorreu apenas em 06/07/2017
, motivo pelo qual subsistem os efeitos secundários da pena, incluída a reincidência. Neste sentido: “
Prescrita a pretensão executória, subsistem os efeitos secundários da pena, incluída a reincidência
” (AgRg no HC n. 697.856/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).

Portanto,
a condição de reincidente é evidente, sem que o período depurador de cinco anos tenha sido ultrapassado
, o que impede o redimensionamento da pena pelo afastamento da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, assim como o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006.

Acerca da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, além da reincidência, outros processos indicam o envolvimento do apelante com a organização criminosa
comando vermelho
.

Apenas para que não se alegue omissão do acórdão, mantida a pena nos patamares estabelecidos na sentença e mantido o reconhecimento da condição de reincidente, inviável o acolhimento do pedido de alteração do regime prisional.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023